Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-70.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016794-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se o pedido é certo e determinado, e visa o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em inadequação da via eleita.

O julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não diverge do pedido da inicial, realizado em caráter subsidiário.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016794-70.2023.8.11.0041.

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

e por
GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
julgou procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente, respectivamente de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente no que se refere aos Processos n. 0000884-76.2016.8.14.0107 - Comarca de Dom Eliseu/PA, n. 0001420-94.2013.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT, n. 0001701-52.2006.8.11.0018 - Comarca de Juara/MT, n. 0628759-07.2018.8.04.0001. Comarca de Manaus/AM e n. 1001039-70.2018.8.11.0044 -

Comarca de Paranatinga/MT.

Requer, pois, a reforma da sentença,
arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada
.

Ou,
subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)

O Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, em suas razões, aduz, preliminarmente: a) sentença
extra petita e

b) inépcia da inicial.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional e ausência de fundamentação no arbitramento do
quantum
.

Requer o provimento do Recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral, bem como sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em Ids. 213316863 e 213316866.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024